Tribunal: TJDFT
Processo: 0754639-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. ÍNDICE. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. CONTROVÉRSIA. JURÍDICA.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e firmou o entendimento segundo o qual aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para fins de atualização monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral n. 810 do Supremo Tribunal Federal).
2. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 trouxe novo regramento quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações da Fazenda Pública. Determinou-se a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública.
3. Não há ilegalidade na conduta do Juízo de Primeiro Grau que opta por não pedir auxílio à Contadoria Judicial, uma vez que a discussão em análise é jurídica, ainda que possua consequências financeiras.
4. Agravo de instrumento desprovido.